Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733200-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: TRIBUNAL DE CONTAS DE BRASÍLIA - DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, tendo por objeto da Resolução no 304, de 07 de março de 2017, do egrégio TCDF, com o seguinte teor: “Art. 1o A gratificação de que trata a Lei no 13.024/2014 será devida aos Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal que forem designados em substituição por período superior a 3 (três) dias úteis. § 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também no caso de acumulação decorrente de vacância. § 2o A percepção da gratificação dar-se-á sem prejuízo das outras vantagens cabíveis previstas em lei. § 3o As designações para substituição, para fins do caput, deverão recair em Procurador específico, vedados o pagamento em caso de designação simultânea e o rateio da gratificação. § 4o Não será devido o pagamento de mais de uma gratificação pelo acúmulo simultâneo de ofícios. Art. 2o O valor da gratificação corresponderá a 1/3 (um terço) do subsídio do Procurador designado para cada 30 (trinta) dias de substituição e será pago pro rata temporis, computado todo o tempo de substituição cumulativa. Art. 3o Não será devida a gratificação nas seguintes hipóteses: I - substituição em feitos determinados; II - atuação conjunta; III - atuação em regime de plantão; IV - atuação durante o período de gozo do abono pecuniário de que trata o § 3o do art. 220, segunda parte, da Lei Complementar no 75/93. Art. 4o Não será devido pagamento de mais de uma gratificação pelo acúmulo simultâneo de mais de uma Procuradoria. Art. 5o O Colégio de Procuradores estabelecerá em ato próprio a forma de substituição de Procuradorias no âmbito do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, para fins de aplicação desta Resolução. Art. 6o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Segundo afirma, tal ato normativo estendeu vantagem remuneratória dos integrantes do Ministério Público da União aos membros do Ministério Público junto ao TCDF, sem previsão em lei distrital e em contrariedade aos arts. 1o, 19, caput e incisos IX e XII, 71, inciso IV, e 84, inciso IV, todos da LODF. Requer a concessão de medida liminar para sustar a eficácia da lei impugnada. Dessa forma, intime-se o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para, em cinco (5) dias, manifestar-se sobre a norma reputada inconstitucional pela parte autora. Sem prejuízo, intimem-se, em seguida, o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que, em três (3) dias, manifestem-se sobre a medida liminar. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator